Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002712-94.2022
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ENTENDEU NÃO TER HAVIDO O DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXECUTADO, APLICANDO MULTA E HONORÁRIOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no 0037863-30.2013.8.11.0041 movida por ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS, entendeu não ter havido o depósito integral do valor inicialmente executado, aplicando a multa e o honorários sucumbenciais previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
“Expeça-se alvará do valor incontroverso de R$2.161.038,96, em favor do exequente como postulado no id. 53654321.
Observa-se que as partes divergem quanto ao montante devido.
Assim, para saber se há ou não execução em excesso, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.
Deverá o expert observar a sentença de id. 43410527/43410528 e acórdão de id. 43410799/43410802, que condenou o executado, ao pagamento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescidos da correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (07.02.2018 – data que a condenação foi majorada) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (fevereiro/2014), mais as custas processuais e honorários advocatícios, que deverá ser atualizado até a data do depósito realizado nos autos.
Se houver valor remanescente, deverá ainda incidir as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, vez que ao optar a parte executada por apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação, sujeita-se a penalidade do referido artigo, sendo que a única forma de elidir a incidência da multa e honorários é realizar o pagamento no prazo legal de quinze dias.”
Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que a decisão combatida violou o art. 523, caput, do CPC, posto que o valor que depositou era exatamente o requerido pelo agravado no seu cumprimento de sentença, não devendo ser atualizado até a data do efetivo depósito.
Aduz que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, mas tempestivo pagamento integral do montante requerido pelo exequente, ao passo que a sentença deve ser extinta, na forma preconizada pelo art. 924, inciso II, do CPC.
Defende que deve ser afastada a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação integral do débito tempestivamente. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja mantida, dará prosseguimento ao cumprimento de sentença em primeiro grau, podendo acarretar em atos expropriatórios e novos prejuízos à instituição financeira recorrente.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que existe um debate pertinente acerca do valor devido pelo executado e o perseguido pelo exequente, especialmente no tocante à atualização deste montante, que devem ser analisados com parcimônia por esta Corte.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo a necessidade do debate acerca do efetivo valor executado em primeiro grau, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR